Tribunal: TJDFT
Processo: 0737145-50.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. NÃO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. MÉRITO. RECURSO PRINCIPAL. PERDAS E DANOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO ADESIVO. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE PARTICULARES. CONTRATO PARITÁRIO. NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTO DE PEDIGREE. NECESSÁRIA. DIVISÃO DOS FRUTOS. CLÁUSULA CONTRATUAL EXCLUDENTE. MULTA PENAL. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Os limites da lide são formados pelas partes no momento da apresentação da petição inicial e da contestação.
1.1. Restando verificado nos autos que o magistrado analisou todas as questões apresentadas pelas partes, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de prestação jurisdicional. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. Recurso principal.
2.1. Incabível a condenação de pagamento de danos materiais, quanto não se verifica nos autos nenhuma prova acerca do alegado descumprimento contratual.
3. Recurso adesivo.
3.1. Não há que se falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que da leitura do contrato entabulado entre as partes, percebe-se que o autor adquiriu o animal objeto do contrato também para fins comerciais, fato confirmado pela controvérsia estabelecida nos autos, onde as partes travam discussões quanto às indenizações acerca da venda de filhotes advindos da reprodução do animal objeto do contrato.
3.2. De acordo com os princípios da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda, as partes são livres para contratar e o contrato firmado deve ser cumprido, uma vez que ausente qualquer situação excepcional que permita a atuação do Judiciário na relação privada.
3.3. Verificada a existência de cláusula contratual excludente da divisão dos frutos decorrentes de reprodução do animal com fêmea pertencente do coproprietário vendedor, não há que se falar em divisão igualitária do lucro decorrente da venda dos frutos (filhotes).
3.4. Havendo disposição contratual acerca da entrega do documento de pedigree do animal, a parte obrigada deve realizar a entrega do documento em sua forma original, e não apenas juntar a cópia nos autos eletrônicos.
3.5. Ausente o reconhecimento de cláusulas abusivas e o descumprimento contratual por qualquer das partes, não há que se falar em pagamento de multa penal, devendo ser mantido contrato conforme estipulado por livre vontade entre as partes.
4. Recurso principal conhecido e não provido. Recurso adesivo conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido. Sentença reformada.